Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1000433-09.2020.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Desaforamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (REQUERIDO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

DESAFORAMENTO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE] E FURTO SIMPLES – EXISTÊNCIA DE RISCOS À ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – REQUERIDO PERIGOSO, CONHECIDO COMO MATADOR E COM FAMA DE PISTOLEIRO – TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL – OUTRO DESAFORAMENTO, EM FACE DO MESMO REQUERIDO, JULGADO PROCEDENTE – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO PARA OUTRA COMARCA – OFÍCIO DO COMANDO DA PM – REQUERIDO ENVOLVIDO NA PRÁTICA, EM TESE, DE VÁRIOS HOMICÍDIOS – INDICAÇÃO DE ALTA PERICULOSIDADE –
JURADOS TEMEROSOS EM PARTICIPAR DO JULGAMENTO – RELATOS DE POLICIAIS CIVIS SOBRE O DESTEMOR DO REQUERIDO –
MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO
JUÍZO SINGULAR – MAIOR SENSIBILIDADE DO JUIS DA CAUSA PARA AFERIR DETALHES E PROBLEMAS QUE ENVOLVEM O PROCESSO – DESAFORAMENTO JUSTIFICADO – ARESTOS DO STF E STJ – RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA EVIDENCIADO – CERTEZA DAS CIRCUNSTÂNCIAS A TOLHER A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO JÚRI – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE PRODUZIR A INDETERMINAÇÃO DE ESPÍRITO OU RECEIO FUNDAMENTADO – DOUTRINA – RISCOS À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E À PAZ SOCIAL – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS – DESAFORAMENTO MOSTRA-SE IMPOSITIVO – PRECEDENTE DO TJMT –
PEDIDO PROCEDENTE.

A manifestação favorável do
Juízo singular,
“apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424)”
(STF, HC nº 109023).

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
(STJ, HC nº 307.963/PI).

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, Apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri).

“Se a prova dos autos demonstra o comprometimento da imparcialidade dos jurados, além do risco à paz social e à incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, o desaforamento é medida impositiva”
(N.U 1013954-55.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO Nº 1000433-09.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOBRES

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO: MÁRIO DA SILVA NETO

RELATÓRIO

Desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (Código 48890), na qual MÁRIO DA SILVA NETO foi pronunciado por homicídio qualificado [motivo torpe] e furto simples – art. 121, § 2º, I e art. 155,
caput
, ambos do CP –
(
www.tjmt.jus.br
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOBRES sustenta que: 1) haveria riscos à ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, em razão da periculosidade do pronunciado que seria pessoa fria, perigosa, vingativa,
“conhecido como matador”
, com
“fama de pistoleiro”
,
“temido não apenas pelos julgadores leigos, mas por toda comunidade local”
; 2) o Desaforamento nº 1013954-55.2019.8.11.00, oriundo de outra ação penal (Código 62455), oferecida em face de MÁRIO DA SILVA NETO, foi julgado procedente pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“sob o fundamento do comprometimento da ordem pública e de dúvidas da imparcialidade do júri, em razão da periculosidade do agente”
, de modo a determinar a realização da sessão do Júri na Comarca de Várzea Grande.

Requer a procedência do pedido para que seja desaforado o
“julgamento para outra Comarca do Estado de Mato Grosso”
(ID 29971468), com documentos (ID 29971468/29973950).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Pedro Sakamoto [em substituição regimental],
para suspender a sessão de julgamento designada para 15.4.2020 (ID 30194971).

MÁRIO DA SILVA NETO pugna pela improcedência (ID 32111955).

O Juízo singular informou ser favorável ao desaforamento diante da “
mudança do quadro fático, motivado pelo clamor social gerado pela gravidade e reiteração dos crimes supostamente praticados pelo pronunciado, bem como objetivando prezar pela garantia da ordem pública, segurança dos jurados e imparcialidade dos vereditos”
(Diego Hartmann, juiz de Direito, ID 33087451).

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pela procedência, por entender que
“há indícios suficientes de parcialidade dos jurados, os quais [...] mostraram-se temerosos em participar da sessão plenária, diante da periculosidade do requerido e de sua família, bem como que as medidas ordinárias de segurança [...] não são capazes de garantir a ordem”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça, ID 34680998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido é cabível e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 427).

Anote-se ser o segundo pedido de desaforamento deduzido na mesma ação penal (Código 48890). O primeiro
foi formulado em 6.5.2019 e julgado improcedente pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas (
nº
1006108-84.2019.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, em 4.7.2019 –
www.tjmt.jus.br
), nos termos da seguinte ementa:

“DESAFORAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] E ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA] – PARCIALIDADE DOS JURADOS QUANDO DO JULGAMENTO DO RÉU ANTE AO TEMOR QUE IMPINGE AOS JULGADORES LEIGOS, E A TODA COMUNIDADE LOCAL – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA – ART. 427 DO CPP – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DOS FATOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ATUAIS DE QUE A ORDEM PÚBLICA, A PARCIALIDADE DOS JURADOS E A SEGURANÇA DO ACUSADO SOFRERIAM QUALQUER MITIGAÇÃO OU RISCO – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – OPINIÃO DO MAGISTRADO –

MELHOR VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO DESAFORAMENTO – ARESTO DO STJ E DO TJMT – PEDIDO INDEFERIDO.

“Necessário ao desaforamento é que surja, durante o processo, algum dado objetivo, indício ou circunstância de que o acusado, ou alguém por ele, estejam intimidando jurados ou mesmo pessoas da comunidade local. E não há notícia alguma disso nos autos. O abaixo-assinado que instrui o pedido, embora tenha algum significado, não induz a crença de que a comunidade postule o desaforamento. Quadra observar que a população do município de Nobres supera o marco de 15.000 (quinze mil) habitantes de forma que a coleta de 83 assinaturas não mostraria coeficiente substancial quanto à representatividade da comunidade local.”
(Parecer da PGJ nº 000449-066/2019, Mauro Viveiros, procurador de Justiça)

“A opinião do Magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza. [...].”
(STJ, HC nº 445.864/RJ)”.

Ocorre que aportaram documentos, elementos e informações do Juízo singular supervenientes a indicar a modificação das condições fáticas anteriores, de modo a autorizar a reavaliação da pretensão (STF, HC 106287-RJ, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, 3.4.2012; RT 742/666), entre os quais: 1) cópia do acórdão proferido no Desaforamento nº 1013954-55.2019.8.11.0000 [rel. Des. Orlando de Almeida Perri], extraído da ação penal (Código 62455), oferecida em face de MÁRIO DA SILVA NETO, no qual se reconheceu a periculosidade do acusado e a existência de
“evidências concretas da possibilidade de favorecimento ao pronunciado em razão do temor dos jurados”
; 2) Ofício da Coordenadoria Militar do TJMT sobre a segurança para realização do Júri na Comarca de Nobres, no caso da ação penal (Código 62455); 3) termos de declarações de jurados e policiais civis, colhidos em setembro/2019, na Promotoria de Justiça da Comarca de Nobres, com relatos de temor, possível favorecimento (absolvição) do acusado e sua
“extrema periculosidade”
; 4) relatório da Polícia Militar sobre os vários antecedentes criminais do acusado, inclusive por delitos contra a vida; 5) informações prestadas nos autos de outros dois Desaforamentos (nº 1013954-55.2019.8.11.0000 e nº 1008269-67.2019.8.11.0000), referentes a outras ações penais contra o mesmo acusado, nos quais os Juízos singulares concluíram pela necessidade de acolhimento dos respectivos incidentes, em vista do
“notório temor do corpo social”
.

Assim sendo, vejamos.

O acusado MÁRIO DA SILVA NETO foi pronunciado nos autos de ação penal (Código 48890), porque, no dia 17.11.2013, teria matado Pedro Serafim, por motivo torpe, e logo após subtraído a motocicleta utilizada pela vítima.

O requerido é natural de Nobres/MT,
“sendo conhecido por todos, não pelo fato da cidade ser pequena, mas também pela condição de ser considerado pessoa fria e perigosa”
, respondendo, inclusive,
“por outros crimes de homicídios em Nobres (Códigos 61877 e 62455), na Comarca de Chapada dos Guimarães (Código 81045) e Rondonópolis (Código 648669)”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça, ID 34680998).

Consta do Ofício nº 078/1ºCIA PMMT/2019, subscrito pelo 1º Tenente PM Érini Castro Soares, Comandante da Companhia Militar de Nobres, indica a
“alta periculosidade”
do requerido, por figurar como suspeito em 14 (catorze) registros criminais, metade deles por crimes contra pessoa, sendo 4 (quatro) ocorrências por homicídios qualificados (por motivo fútil, à traição ou emboscada e para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime), 1 (uma) por lesão corporal e ameaça, 1 (uma) por lesão corporal e 1 (uma) por violação de domicílio (ID29971476).

Os depoimentos extrajudiciais dos jurados sorteados [José Carlos da Silva, Hernani Alves de Souza, Marcos Adilson Ohlweiler, Valdirene Payão de Oliveira], prestados à promotora de Justiça Rhizea Lúcia Cavalvanti de Morais, revelam a insegurança vivenciada pela população da Comarca de Nobres, posto que declararam ter receio de participarem dos julgamentos (júris) do requerido,
“vez que MÁRIO NETO é pessoa conhecida no município e tem fama de ser perigoso”
,
“é pessoa fria e perigosa”
,
“responde por alguns processos de homicídio”
,
“a família do acusado também é bem conhecida pelos munícipes”
; têm
“medo de sofrer represálias por parte do réu e sua família”
caso participem do corpo de jurados (ID 29971473).

Outrossim, os investigadores da Polícia Civil Rosivaldo José de Souza e Benedito Ribeiro Taques relataram, à promotora de Justiça Rhizea Lúcia Cavalvanti de Morais, que o requerido
“é [...] extremamente perigoso, pois não teme nada”
,
“[...] na cidade de Nobres, Neto é temido pela população em razão de sua fama de pistoleiro”
,
“Mário Neto está envolvido diretamente em pelo menos 04 crimes (homicídios)

[...] as pessoas de forma informal afirmam que viram Neto praticando o delitos, no entanto, se negam a ir na Delegacia”
, MÁRIO DA SILVA NETO
“vem de família cuja fama é de pistoleiro”
,
“caso Mário Neto seja julgado pelo Tribunal do Júri de Nobres, os jurados estarão inclinados a absolvê-lo, em razão de sua alta periculosidade, bem como por medo de represália por parte deste e sua família”
(ID 29971475).

Registre-se que a manifestação favorável do Juízo singular,
“apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424)”
(STF, HC nº 109023, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.2.2012).

Nessa vertente, o c. STJ assim decidiu:

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
(STJ, HC nº 307.963/PI - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.8.2017).

Com efeito, o desaforamento é medida admissível quando o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou risco à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).

No caso, o envolvimento do requerido na prática, em tese, de múltiplos crimes contra a vida e o conhecimento dos jurados e policiais civis sobre a periculosidade/destemor do agente e de sua família, somados, evidenciam risco concreto à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Se a prova dos autos demonstra o comprometimento da imparcialidade dos jurados, além do risco à paz social e à incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, o desaforamento é medida impositiva”
. (N.U 1013954-55.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, rel. Des. Orlando De Almeida Perri, DJe 12.11.2019)

Consigne-se, ainda, que, em 8.11.2019, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou procedente o pedido de Desaforamento nº
1013954-55.2019.8.11.0000 [rel. Des. Orlando de Almeida Perri –
www.tjmt.jus.br
]
, relativo a homicídio atribuído ao mesmo requerido, nos termos da seguinte ementa:

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR DUAS VEZES] – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA – HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 427 DO CPP – EXCEPCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA – PERICULOSIDADE DO RÉU – ACUSADO ENVOLVIDO COM DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA, QUE ATUA COMO “MATADOR” E “PISTOLEIRO” NA REGIÃO – EVIDÊNCIAS CONCRETAS DA POSSIBILIDADE DE FAVORECIMENTO AO PRONUNCIADO EM RAZÃO DO TEMOR DOS JURADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova dos autos demonstra o comprometimento da imparcialidade dos jurados, além do risco à paz social e à incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, o desaforamento é medida impositiva”.

Nesse quadro, o desaforamento mostra-se justificável.

Por fim, o julgamento popular deve ser deslocado para a Comarca de Várzea Grande em razão de seu contingente populacional [284.971 mil habitantes –
ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/varzea-grande.html
], com maior probabilidade de serem escolhidos jurados desconhecidos e sem influência do requerido e de seus familiares, além de possuir estrutura suficiente a permitir um julgamento imparcial.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
o pedido de desaforamento para que o requerido seja submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Várzea Grande (CPP, art. 427 e RITJMT, art. 262).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020